Tribunal: TJSP
Processo: 2083013-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida - Pretendida pelos embargantes a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2083013-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Pompéia, em que são embargantes DIVAMED - DISTRIBUIDORA IRMAOS
VALOTTO DE MEDICAMENTOS LTDA, VALOTTO ADMINISTRAÇÃO,
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, LUIZ GUSTAVO NEVES VALOTTO e LUIZ EDUARDO
NEVES VALOTTO, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2083013-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2083013-62.2020.8.26.0000/50000
Embargtes: Divamed - Distribuidora Irmaos Valotto de Medicamentos Ltda,
Valotto Administração, Investimentos e Participações S/s Ltda – Em
Recuperação Judicial, Luiz Gustavo Neves Valotto e Luiz Eduardo Neves
Valotto
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Pompéia
Voto no 34391
Embargos de declaração
Inexistência de omissão a
ensejar a propositura do recurso Argumentos relevantes
que foram enfrentados de forma nítida - Pretendida pelos
embargantes a rediscussão de matéria já objeto de
apreciação por esta Câmara
Caráter infringente
imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelos embargantes (fls. 567/577 dos autos do agravo de instrumento).
Sustentam os embargantes, em síntese, que: o acórdão deixou
de analisar o fato de que o banco embargado não comprovou a efetiva
disponibilização do crédito que teria cedido à empresa embargante por meio da
cédula de crédito bancário que ampara a execução; não foi apresentado um único
documento pelo banco embargado capaz de demonstrar a disponibilização do
suposto crédito, assim como o valor do saldo que teria sido utilizado pela empresa
embargante; a ausência dos extratos de movimentação bancária torna impossível
atribuir liquidez, certeza e exigibilidade ao hipotético título executivo; deve ser
sanada a omissão por eles apontada; deve haver manifestação sobre a possibilidade
de prosseguimento da execução quando o pretenso crédito foi submetido aos efeitos
da recuperação judicial; deve ser demonstrada a exata compreensão sobre a
possibilidade de não ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor à relação
jurídica que se qualifica como de consumo, principalmente para que sejam afastadas
cláusulas e condições consideradas abusivas (fls. 2/6).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao negar provimento ao agravo de
instrumento interposto pelos embargantes, apreciou toda a matéria exposta nas
razões recursais (fls. 9/57 dos autos do agravo de instrumento).
Ficaram claros os motivos pelos quais não era caso de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2083013-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
reformar a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pelos embargantes (fls. 183 dos autos do agravo de instrumento).
No tocante à ausência dos extratos, os quais, segundo os
embargantes, comprovariam o valor que foi disponibilizado pelo banco embargado e
o valor que foi utilizado pela empresa embargante, constou do voto condutor que:
“(...) a execução não está lastreada em contrato de abertura de
crédito em conta corrente (cheque especial), não tendo
aplicação a Súmula 233 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, dispondo que: 'o contrato de abertura de crédito, ainda
que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título
executivo'.
Por tal motivo, desnecessário exigir-se do banco agravado a
juntada de extratos (fls. 33, 34, 36, 45, 46).
Note-se que o demonstrativo do débito contém, em princípio,
todos os dados necessários para se chegar ao valor devido (fl.
251).
Afora isso, eventual cobrança abusiva, tal como a de comissão
de permanência cumulada com outros encargos (fls. 48, 51),
não retira a liquidez do título, bastando apenas o abatimento
de seu valor” (fl. 574 dos autos do agravo de instrumento)
(grifo não original).
No que concerne ao prosseguimento da execução, apesar de o
crédito estar submetido aos efeitos da recuperação judicial, foi ressaltado no voto
condutor que:
“A recuperação judicial prevista na Lei no 11.101, de
9.2.2005, não atinge os direitos de crédito detidos em face de
devedores solidários, fiadores e avalistas, podendo o
respectivo titular exercê-los em sua inteireza.
O § 1o do art. 49 da mencionada lei é claro nesse sentido:
'Os credores do devedor em recuperação judicial conservam
seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso'.
(...).
Na hipótese vertente, os agravantes pessoas físicas ocupam o
polo passivo da execução (fl. 208), em virtude de figurarem
como avalistas e devedores solidários no título representativo
do débito (fl. 244).
Ora, a relação jurídica envolvendo o avalista e devedor
solidário e o credor não pode ser abalada pelos efeitos da
decisão que defere o processamento do pedido de recuperação
judicial ou que decreta a falência da devedora principal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2083013-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Por outro lado, a novação da dívida executada, nos termos do
art. 59 da Lei no 11.101/2005 (fls. 19/22, 24/25), não impede
que o credor promova a execução em face do avalista, fiador
ou devedor solidário.
(...).
Aliás, o próprio art. 59, caput, da Lei no 11.101/2005 prevê,
explicitamente, a preservação das garantias do crédito.
Confira-se:
'O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a
ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto
no § 1o do art. 50 desta lei' (grifo não original)
(...).
Por sinal, a matéria em exame foi objeto da Súmula 581 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, publicada no DJe de
19.9.2016, a seguir transcrita:
'A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória'” (fls. 569/573 dos autos
do agravo de instrumento).

No que tange ao Código de Defesa do Consumidor, ficou
consignado no voto condutor que:
“Ao contrário do afirmado nas razões recursais (fls. 46, 56), é
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em
tela.
A fim de se qualificar a pessoa física ou jurídica como
consumidora, é fundamental que o produto ou serviço não seja
adquirido com a finalidade de produção ou comercialização,
mas sim para uso próprio.
Ora, o título em apreciação objetivou impulsionar as
atividades da pessoa jurídica executada ('Divamed'), tratando-
se de 'Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de
Giro' (fl. 243).
Analisando o art. 2o, caput, deste diploma legal, elucida
RIZZATTO NUNES que:
'O CDC não regula situações nas quais, apesar de se poder
identificar um 'destinatário final', o produto ou serviço é
entregue com a finalidade específica de servir de 'bem de
produção' para outro produto ou serviço e via de regra não
está colocado no mercado de consumo como bem de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2083013-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
consumo, mas como de produção; o consumidor comum não o
adquire (...)' ('Comentários ao código de defesa do
consumidor', 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 172).
Levam a resultado semelhante essas ponderações de
CLAUDIA LIMA MARQUES, ANTÔNIO HERMAN V.
BENJAMIN e BRUNO MIRAGEM:
'Ser destinatário final é retirar o bem de mercado (ato
objetivo), mas, e se o sujeito adquire o bem para utilizá-lo em
sua profissão, adquire como profissional (elemento subjetivo),
com fim de lucro, também deve ser considerado 'destinatário
final'? A definição do art. 2o do CDC não responde à pergunta:
é necessário interpretar a expressão 'destinatário final'.
Destinatário final é aquele 'destinatário fático e econômico' do
bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo,
segundo esta interpretação 'teleológica', não basta ser
destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção,
levá-lo para o escritório ou residência
é necessário ser
destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para
revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria
novamente um instrumento de produção cujo preço será
incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste
caso, não haveria a exigida 'destinação final' do produto ou
serviço. Parece-me que destinatário final é aquele 'destinatário
fático e econômico' do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica
ou física. O destinatário final é o consumidor final, o que
retira o bem do mercado 'ao adquiri-lo ou simplesmente utilizá-
lo (destinatário final fático)', aquele que coloca um fim na
cadeia de produção ('destinatário final econômico'), e não
aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele
não é consumidor final, ele está transformando o bem,
utilizando o bem, incluindo o serviço contratado no seu, para
oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor,
utilizando-o no seu serviço de construção, nos seus cálculos
do preço, como insumo da produção' ('Comentários ao código
de defesa do consumidor', 3a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010, ps. 105-106) (grifo não original).
Da mesma forma deliberou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
'Agravo interno no agravo em recurso especial. Contratos
bancários. Empréstimos de valores expressivos tomados por
empresas integrantes de grupo econômico. Ausência de prova
de utilização do capital e de hipossuficiência. Inaplicabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2083013-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
do Código de Defesa do Consumidor.
1. Não há prova de que os valores discutidos, que, somados,
alcançam dezenas de milhões de reais, não foram utilizados
para implementar ou incrementar a atividade negocial e
também da condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou
econômica do grupo econômico composto pelos agravantes
para flexibilização da teoria finalista e a excepcional aplicação
da legislação protetiva do consumidor.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se
firmou no sentido de que não se aplica o CDC aos contratos
de empréstimo tomados por empresa para implementar ou
incrementar sua atividade negocial.
3. Agravo interno a que se nega provimento' (AgInt no AREsp
no 1.205.749-GO, registro no 2017/0293559-2, 4a Turma, v.u.,
Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 17.5.2018,
DJe de 22.5.2018).
'Tratando-se de financiamento obtido por empresário,
destinado precipuamente a incrementar a sua atividade
negocial, não se podendo qualificá-lo, portanto, como
destinatário final, inexistente é a pretendida relação de
consumo. Inaplicação no caso do Código de Defesa do
Consumidor'
(REsp
no
218.505-MG,
registro
no
99/0050614-6, 4a Turma, v.u., Rel. Min. BARROS
MONTEIRO, j. em 16.9.1999, DJU de 14.2.2000)” (fls.
574/576 dos autos do agravo de instrumento).
Concluiu-se que era inviável a aplicação das normas
consumeristas, em especial da regra da inversão do ônus da prova, tipificada no art.
6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (fl. 576 dos autos do agravo de
instrumento).
O acórdão combatido, em suma, não se ressentiu de qualquer
omissão (fls. 2, 4), não tendo havido ofensa aos dispositivos invocados pelos
embargantes (fls. 5/6).
2.2. De qualquer maneira, inviável exigir-se manifestação
expressa sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais.
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a
qualquer argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles
relevantes, que possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, elucidaram NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY que:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2083013-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes
[v. CPC 489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as
questões que possam servir de fundamento essencial à
acolhida ou rejeição do pedido do autor (...)” (“Código de
processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489 do atual CPC, p. 1250)
(grifo não original).
2.3. Na verdade, os embargantes revelam inconformismo com
as proposições constantes do julgado.
Pretendem eles rediscutir matéria já objeto de apreciação por
esta Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que
almejam que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos de-claratórios em
exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator